Tribunal: TJMT
Processo: 1012750-29.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012750-29.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Roubo Majorado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[YCLEN EDUARDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 046.798.051-96 (ADVOGADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), WILLIAM FABIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 071.678.681-83 (PACIENTE), YCLEN EDUARDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 046.798.051-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS CORREA SOARES - CPF: 032.226.942-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA MARIA STOFFEL - CPF: 600.690.901-49 (VÍTIMA), DIRCEU ANICETO COELHO - CPF: 667.122.381-53 (VÍTIMA), EZIO STOFFEL COELHO - CPF: 061.518.941-54 (VÍTIMA), T. S. C. - CPF: 061.518.731-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. de roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [quatro vítimas], extorsão qualificada [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição liberdade das vítimas], e resistência. prisão preventiva justificada. insuficiência das medidas cautelares.

impertinência da prisão domiciliar. impetração conhecida em parte e ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Rondonópolis - que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo
cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [quatro vítimas], extorsão qualificada [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição liberdade das vítimas] e resistência visando a prisão domiciliar

II.
Questões em discussão

1) Negativa de autoria; 2) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) condições pessoais favoráveis; 4) constrangimento ilegal por não ter sido realizada audiência de custódia; 5) suficiência de medidas cautelares alternativas; 6) direito à prisão domiciliar.

III.
Razões de decidir

1.

A análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

2.

A forma de execução dos crimes [concurso de pessoas; emprego de arma de fogo; restrição liberdade das vítimas], somada aos disparos de arma de fogo durante a tentativa de fuga, denotam maior reprovabilidade da conduta e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3.
"
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
”. (TJMT, Enunciado Criminal 43)

4.

Não
“se caracteriza o constrangimento ilegal se, postergada a realização da audiência de apresentação - devidamente justificada pela autoridade judiciária, pontuando a inexistência de notícias dando conta de excessos ou abusos na atuação policial - constata-se a higidez do flagrante”
(TJMT, NU 1012974-11.2019.8.11.0000).

5.

As medidas cautelares afiguram-se insuficientes diante das circunstâncias do caso [emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas, violência exacerbada e fuga com troca de tiros], que revelam maior reprovabilidade da conduta.

6. Afigura-se impertinente a prisão domiciliar pela ausência de comprovação de incompatibilidade do tratamento de saúde na unidade prisional e da prática de crime com violência e grave ameaça à pessoa.

IV.
Dispositivo e tese

Impetração parcialmente conhecida e ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A discussão sobre autoria e materialidade é incabível em
habeas corpus
.

2. A gravidade concreta do delito e o
modus operandi
violento justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

4. A realização tardia da audiência de custódia foi devidamente justificada por internação hospitalar, inexistindo constrangimento ilegal.

5.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e fuga após o cometimento do delito.

6.

A prisão domiciliar exige prova da impossibilidade de tratamento no sistema prisional e não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, c/c art. 70, art. 158, § 1º e § 3º, e art. 329
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020; STJ, AgRg no HC nº 847.785/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 7.3.2024; AgRg no HC nº 1.001.999/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 4.7.2025; HC nº 718.097/SP; RHC nº 178.393/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.12.2024; RHC nº 112.888/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1º.7.2019; HC nº 907.802, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 9.12.2024; AgRg no HC nº 718.569/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 26.5.2022; TJMT, HC nº 1006401-10.2026.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 24.3.2026; Enunciados Criminais 42 e 43; HC nº 1012974-11.2019.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Glenda Moreira Borges, Segunda Câmara Criminal, 18.10.2019; HC nº 1001012-44.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, 27.3.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012750-29.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. YCLEN EDUARDO SOARES DOS SANTO

PACIENTE(S): WILLIAM FABIO ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WILLIAM FABIO ALVES DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Rondonópolis, nos autos de incidente processual (NU 1006942-34.2026.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [quatro vítimas], extorsão qualificada [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição liberdade das vítimas] e resistência - art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I,

c/c art. 70, art. 158, § 1º e § 3º, e art. 329, todos do CP - (https://pje-intranet.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não teria efetuado
“disparos contra a equipe policial”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser tecnicamente primário, ter endereço certo e família constituída; 4) a conversão do flagrante em preventiva sem a realização da audiência de custódia configura constrangimento ilegal; 5) medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 6) o paciente possui direito à prisão domiciliar, pois
“encontra-se extremamente debilitado, com dreno torácico sanguinolento, necessidade de suporte ventilatório, antibióticos (ceftriaxona), controle hemodinâmico e cuidados pós-operatórios intensivos”
, além de ser genitor de 3 (três) crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos de idade e sua
“companheira é portadora de transtorno de ansiedade generalizada (CID-10 F41.1)”
.

Requer a concessão da ordem para que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 355904862), com documentos (ID 355904865/ID 355904879).

O pedido liminar foi indeferido (ID 356784377).

O Juízo singular prestou informações

(ID 357327858).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI DE EXTREMA VIOLÊNCIA, EM DESFAVOR DE VÁRIAS VÍTIMAS. FUGA EM ALTA VELOCIDADE E TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA DE ESTADO DE SAÚDE INCOMPATÍVEL COM O CÁRCERE. CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POSTERGADA EM RAZÃO DA INTERNAÇÃO DO PACIENTE. REALIZAÇÃO POSTERIOR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONTRAGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 360903362)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.3.2026, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Os fatos, tais como descritos no caderno inquisitorial, revelam uma gravidade concreta que transborda a normalidade dos tipos penais em apreço. Consta que, na noite de 18 de março de 2026, os flagrados, em companhia de um terceiro não identificado, invadiram a residência de uma família no Bairro Jardim Tropical. Sob a mira de armas de fogo - incluindo um revólver calibre .32 e simulacros de fuzil e pistola -, subjugaram as vítimas mediante violência e grave ameaça.

A narrativa das vítimas expõe o cenário de horror: o adolescente T. S. C. (15 anos) e seu pai foram amarrados com fios de carregador e amordaçados com peças de roupa, permanecendo sob constante ameaça de morte. Os agressores chegaram a afirmar que possuíam munição suficiente para ‘estourar a cabeça’ do genitor caso não colaborassem com a entrega de valores e senhas bancárias. Não satisfeitos, ao chegarem os demais membros da família, estes também foram rendidos e imobilizados. O ápice da audácia criminosa deu-se com a fuga dos flagrados levando o casal como reféns/escudos humanos no veículo da família, conduzindo-os até um motel para forçar transações financeiras, as quais apenas não se concretizaram por falhas na conexão de internet.

A periculosidade dos agentes é reafirmada pela conduta posterior à abordagem policial. Ao serem localizados, empreenderam fuga em alta velocidade, expondo a vida de terceiros a risco. Após o veículo ser imobilizado, os flagrados ainda atentaram contra a vida dos agentes de segurança, efetuando disparos de arma de fogo, o que resultou no revide policial e na hospitalização de ambos.

Tais circunstâncias autorizam a segregação para a garantia da ordem pública, dado o modus operandi extremado, a violência desmedida contra uma família em seu ambiente sagrado (o lar) e a reiteração criminosa, observando-se que ANDRE LUIS CORREA SOARES ostenta mandado de prisão preventiva em aberto por crime de homicídio na comarca de Água Boa/MT.

Ademais, a prisão para assegurar a aplicação da lei penal faz-se imperiosa. A tentativa desesperada de fuga, mesmo após o cerco policial, demonstra que, em liberdade, os flagrados buscarão furtar-se à responsabilidade penal, como já o fez o terceiro comparsa que logrou êxito na evasão.

Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de WILLIAM FABIO ALVES DOS SANTOS e ANDRE LUIS CORREA SOARES, com fulcro nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.”
(Pedro Flory Diniz Nogueira
,
juiz de Direito – PJe NU 1006942-34.2026.8.11.0003)

Em 25.3.2026, foi realizada a audiência de custódia do paciente, oportunidade em que o juiz da causa manteve a prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante de William Fabio Alves dos Santos e André Luis Correa Soares, pela suposta prática dos crimes de roubo e tentativa de homicídio, cuja prisão preventiva de ambos já havia sido anteriormente decretada sem a realização de audiência de custódia, pois ambos se encontravam hospitalizados em razão de ferimento provocado por arma de fogo, ante a suposta troca de tiros ocorrida com a polícia. Com a informação da alta hospitalar de WILLIAM FÁBIO ALVES DOS SANTOS, o

custodiado foi apresentado a este Juízo para realização da presente audiência de custódia. Inicialmente, verifico que o Auto de Prisão em Flagrante foi formalizado em observância às disposições legais, inexistindo, neste momento, elementos que evidenciem qualquer irregularidade capaz de macular a legalidade da prisão. Ademais, os atos praticados pela autoridade policial gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, razão pela qual, ausentes indícios concretos de ilegalidade, impõe-se o reconhecimento da regularidade formal do procedimento. Dessa forma, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, nos termos do art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal. A defesa requereu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ao argumento de que o custodiado teria sido vítima de disparo de arma de fogo e necessitaria de cuidados médicos. O pedido, contudo, não comporta acolhimento neste momento. Isso porque o crime imputado ao custodiado é o de roubo, delito cometido mediante violência ou grave ameaça, circunstância que, no caso concreto, revela perigo concreto da conduta e elevada gravidade, elementos que justificaram a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Embora se reconheça que o custodiado tenha sido atingido por arma de fogo, não há nos autos, até o presente momento, qualquer informação atualizada da unidade hospitalar ou da administração penitenciária indicando a existência de quadro clínico que imponha tratamento incompatível com o ambiente prisional ou que demonstre a necessidade de cumprimento da custódia em regime domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, ainda, que as informações médicas juntadas aos autos encontram-se desatualizadas, tendo em vista que a entrada do custodiado no estabelecimento prisional ocorreu há aproximadamente seis dias, inexistindo elementos recentes que permitam aferir sua real condição de saúde ou eventual impossibilidade de permanência na unidade prisional. Diante desse cenário, a concessão da prisão domiciliar não encontra respaldo em elementos concretos constantes dos autos, pois inexistem informações atualizadas que demonstrem sua necessidade. Assim, não é possível substituir a prisão preventiva com base em meras alegações desacompanhadas de comprovação adequada. Todavia, considerando a alegação defensiva relativa ao estado de saúde do custodiado, mostra-se prudente a obtenção de informações atualizadas. Ante o exposto, por ora, mantenho a prisão preventiva de

WILLIAM FÁBIO ALVES DOS SANTOS, pelos fundamentos anteriormente lançados e nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Indefiro, neste momento, o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ante a ausência de comprovação da imprescindibilidade da medida. Determino, contudo, que: a) Oficie-se à Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa (Mata Grande), para que, no prazo de 05 (cinco), informe a este Juízo as condições atuais de saúde do custodiado, bem como se há acompanhamento médico e eventual recomendação de tratamento incompatível com o ambiente prisional; b) Oficie-se à unidade hospitalar em que o custodiado esteve internado (Hospital Regional de Rondonópolis-MT), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe relatório médico atualizado do custodiado (no momento da alta), esclarecendo o quadro clínico, tratamento indicado e eventual necessidade de cuidados que demandem regime domiciliar [...].”

(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito – PJe NU 1006942-34.2026.8.11.0003)

Em 13.4.2026, a 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS ofereceu denúncia em face de
“ANDRÉ Luis Correia Soares e WILLIAM Fábio Alves dos Santos, já qualificados, como incursos nas disposições do art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do art. 70; do art. 158, §§ 1º e 3º, por duas vezes, também na forma do art. 70; e do art. 329, caput, todos do Código Penal, em concurso material de crimes”
(PJe NU 1008105-49.2026.8.11.0003 - ID 229979163).

Em m16.4.2026, o juiz da causa recebeu a inicial a acusatória e manteve as prisões preventivas nestes termos:

“[...] Ao proceder à análise da segregação cautelar nesta oportunidade, por ocasião do recebimento da denúncia, constato que permanecem hígidas e suficientes as razões idôneas que embasaram o decreto originário de prisão preventiva, inexistindo alteração fática ou jurídica apta a justificar a revogação da medida extrema.

Conforme emerge dos elementos disponíveis nos autos, a decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, haja vista que os investigados, em comunhão de esforços com terceiro ainda não identificado, teriam subtraído ‘das vítimas Dirceu Aniceto Coelho, Téo Stoffel Coelho, Tânia Maria Stoffel e Ézio Stoffel Coelho, em proveito comum, um veículo Fiat Toro, de cor prata, placa SMD6B43, três aparelhos celulares, cartões bancários, uma cédula de moeda estrangeira e a quantia aproximada de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie’, mediante emprego de arma de fogo (revólver calibre .32) e simulacros de pistola e fuzil.

Consta, ainda, que durante a execução delitiva as vítimas foram submetidas a violência física e intensa coação moral, tendo os agentes amarrado suas mãos, tapado-lhes a boca com panos, além de proferirem ameaças explícitas de morte, dentre elas a frase ‘tá vendo essa aqui (munição)? Ainda tem mais 06 (seis) para estourar a sua cabeça’, mantendo-as sob restrição de liberdade por período superior a 30 (trinta) minutos, circunstâncias que revelam especial brutalidade e elevado grau de intimidação empregado na empreitada criminosa.

Não bastasse, após a consumação dos fatos, os agentes ainda teriam efetuado disparos de arma de fogo contra guarnição da Polícia Militar durante tentativa de abordagem, circunstância que evidencia extrema ousadia, absoluto desprezo pela integridade física de terceiros e pelas forças de segurança pública, além de reforçar a concreta periculosidade dos envolvidos.

Dessarte, a forma de execução do delito - marcada pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo, utilização de simulacros, restrição da liberdade das vítimas, violência física, grave ameaça qualificada e disparos de arma de fogo contra policiais militares durante a fuga - revela acentuada periculosidade social dos agentes e justifica, por si só, a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Ademais, o risco de reiteração delitiva igualmente se mostra presente, haja vista que o flagranteado André Luis Correa Soares possuía mandado de prisão em aberto oriundo da Comarca de Água Boa/MT pela suposta prática de crime de homicídio, ao passo que Willian Fábio Alves dos Santos responde à ação penal pela prática do delito de tráfico de drogas, circunstâncias que, somadas ao contexto de extrema violência ora apurado, evidenciam concreta propensão à reiteração criminosa. [...]

Ante o exposto, ausentes fatos novos capazes de infirmar os fundamentos anteriormente reconhecidos, e considerando o reforço do lastro probatório decorrente do recebimento da denúncia, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA

do(a/s) acusado(a/s), por seus próprios fundamentos [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito
-
PJe NU 1008105-49.2026.8.11.0003 - ID 229979163)

Pois bem.

A análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC nº 847.785/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 7.3.2024), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Logo, não se conhece esse argumento.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, visto que o paciente [WILLIAM FABIO ALVES DOS SANTOS], o coinvestigado [André Luís Correa Soares] e terceiro não identificado teriam subtraído objetos [2 (dois) aparelhos celulares; uma bolsa; 3 (três) carteiras contendo documentos pessoais e cartões bancários], dinheiro [R$400,00; R$7,00; R$180,00] e 1 (um) veículo Fiat Toro [cor prata, placas SMD-6B43], pertencentes às vítimas [Téo Stoffel Coelho, Dirceu Aniceto Coelho e Tânia Maria Stoffel], mediante emprego de arma de fogo [revolver e calibre 32]

e simulacros [pistola e fuzil], violência [amarrar as mãos e tapar a boca com
“pano”
], ameaças [está “
vendo essa aqui(munição) ainda tem mais 06(seis) para estourar a sua cabeça”
] e restrição à liberdade das vítimas [por mais de 30min], além de troca de tiros com a guarnição da Polícia Militar durante a fuga (PJe NU 1006942-34.2026.8.11.0003).

A forma de execução dos crimes [concurso de pessoas; emprego de arma de fogo; restrição liberdade das vítimas; e disparos de arma de fogo durante fuga] denota a

a “
periculosidade do agente
” e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC nº 1.001.999/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 4.7.2025).

Sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“O modo de execução do roubo, em residência familiar, mediante concurso de agentes, emprego de armas [...de fogo]e restrição à liberdade [...] com ‘uso da violência e da grave ameaça contra a vida das vítimas, a quais foram rendidas [...] pelos assaltantes durante toda a empreitada criminosa’, autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 718.097/SP).”
(HC NU 1006401-10.2026.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 24.3.2026)

A propósito, são circunstâncias
“que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva”
,
“ter a infração penal sido praticada com
violência
ou
grave ameaça contra a pessoa
”
e
“ter havido fuga”
(CPP, art. 310, § 5º, II e V). Além disso, “
devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública
”, o “
modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa
”, bem como “
o fundado receio de reiteração delitiva
” (CPP, art. 312, § 3º, I e IV).

Nesse contexto, o ato constritivo mostra-se fundamentado.

Quanto aos predicados pessoais [endereço certo, primariedade e família constituída], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS, Rel.

Min. Marco Aurélio, 9.3.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”.

No tocante à audiência de custódia, verifica-se ter sido realizada no dia 25.3.2026, ou seja, 7 (sete) dias após a decretação da custódia preventiva do paciente e coinvestigado, “
pois ambos se encontravam hospitalizados em razão de ferimento provocado por arma de fogo, ante a suposta troca de tiros ocorrida com a polícia. Com a informação da alta hospitalar de WILLIAM FÁBIO ALVES DOS SANTOS, o

custodiado foi apresentado a este Juízo para realização da presente audiência de custódia”,
conforme pontuado pelo Juízo singular (Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito - PJe NU 1006942-34.2026.8.11.0003).

Com efeito, não
“se caracteriza o constrangimento ilegal se, postergada a realização da audiência de apresentação - devidamente justificada pela autoridade judiciária, pontuando a inexistência de notícias dando conta de excessos ou abusos na atuação policial - constata-se a higidez do flagrante”
(TJT, NU 1012974-11.2019.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Glenda Moreira Borges, Segunda Câmara Criminal, 18.10.2019).

Em relação às medidas cautelares, o local do roubo [residência familiar], o horário [23h], as quantidades de agentes [três] e vítimas [quatro], a forma [“
adolescente T. S. C. (15 anos) e seu pai foram amarrados com fios de carregador e amordaçados com peças de roupa, permanecendo sob constante ameaça de morte”
; “
ao chegarem os demais membros da família, estes também foram rendidos e imobilizados”
]
e a fuga do paciente [WILLIAM FABIO ALVES DOS SANTOS], do coinvestigado [André Luís Correa Soares] e terceiro não identificado

“l
evando o casal como reféns/escudos humanos no veículo da família, conduzindo-os até um motel para forçar transações financeiras, as quais apenas não se concretizaram por falhas na conexão de internet”
e, ainda, a condução do veículo subtraído em alta velocidade e disparos de arma de fogo contra a viatura policial
(PJe NU

1001684-74.2025.8.11.0004 - ID 184443011)
, denotam maior reprovabilidade da conduta, a reforçar necessidade a prisão para garantia da ordem pública.

Ressalte-se que a
“gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante inviabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(STJ, RHC nº 178.393/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.12.2024).

Outrossim,
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(STJ, RHC 112.888/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1º.7.2019).

Quanto à prisão domiciliar, a impetração está instruída com documento de admissão em Unidade de Terapia Intensiva-UTI e evolução médica do paciente, subscritos pelo Dr. Erlon Cortez [CRM-MT 6657], datados de 19.3.2026, cujos documentos comprovam ter sido o paciente conduzido
“pelo SAMU, vítima de PAF durante perseguição policial. Realização de com Esplenectomia pós trauma por PAF + drenagem torácica a esquerda por hemotórax traumático. dá Entrada lúcido, vigil, contactuando, ve ar ambiente sat 94%, estável hemod (PA 129X76MMHG PAM 92), sem dva, dreno tórax a esquerda sanguinolento, temp 34,7°C, glicemia: 135MG/DL.”
(ID 355904868).

Todavia, o Juízo singular determinou fosse oficiada

à Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa (Mata Grande) para que informe “
as condições atuais de saúde do custodiado, bem como se há acompanhamento médico e eventual recomendação de tratamento incompatível com o ambiente prisional”,
e também à
“unidade hospitalar em que o custodiado esteve internado (Hospital Regional de Rondonópolis-MT), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe relatório médico atualizado do custodiado (no momento da alta), esclarecendo o quadro clínico, tratamento indicado e eventual necessidade de cuidados que demandem regime domiciliar”

(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito – PJe NU 1006942-34.2026.8.11.0003).

O paciente “
teve suas demandas avaliadas e atendidas, e que não há recomendação de tratamento médico incompatível com o ambiente prisional no momento”,
consoante informação de

Vinicius de Mello Bergamo, lotado no

Núcleo de Saúde da Penitenciária de Rondonópolis,

e Relatório Médico, subscrito pelo Dr. Luilson Leonel Teixeira S. [CRM-MT 13114], do qual infere-se que o paciente
“apresenta bom estado de saúde, apresentando incisão cirúrgica em abdome, em bom processo de cicatrização, onde segue aos cuidados da equipe de saúde da unidade”
(PJe NU 1008105-49.2026.8.11.0003 - ID 228874015).

Noutro giro, a afirmação de que o paciente está acometido por enfermidade grave sem demonstração da impossibilidade de acompanhamento médico periódico no sistema prisional,
“não traduz a imediata necessidade de revogação da prisão, uma vez que é necessário comprovar a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
” (STJ, HC nº 907.802, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 9.12.2024).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“A concessão de prisão domiciliar com fundamento em estado de saúde exige demonstração técnica da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de adequado tratamento médico no sistema prisional.”
(TJMT, HC NU 1001012-44.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, 27.3.2026)

Ademais, o paciente comprovou ser genitor de Katrina Valentina Alves de Moura, de 2 (dois) anos de idade, e Tatiana Valentina Alves de Moura, de 5 (cinco) anos de idade, bem como que sua esposa [Hellorrainy de Moura Gonçalves], faz acompanhamento para tratamento de
“transtornos ansiosos”
- CID F-41.1 - e Tatiana Alves dos Santos [avó das crianças] é
“portadora de diabetes melitos grave e descontrolado”
(ID 355904876/ID 355904878).

Ocorre que o “
cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP
” (STJ, AgRg no HC nº 718.569/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 26.5.2022).

Logo, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações,
impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026